Tribunal: TJPA
Processo: 0017312-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017312-07.2014.8.14.0301

APELANTE: VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADO: JOAO SOEIRO ROSA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CICLISTA E ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ciclista e ônibus de transporte coletivo.

2.

A sentença condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em sede de embargos de declaração, houve adequação do valor da indenização moral ao limite do pedido inicial, reconhecimento de sucumbência recíproca e observância dos efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora denunciada à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte coletivo pelo acidente narrado nos autos, bem como a existência de danos morais indenizáveis; e (ii) saber se é admissível a condenação solidária da seguradora denunciada à lide, considerando o regime de liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.

O conjunto probatório evidenciou que o acidente ocorreu durante manobra de conversão realizada pelo ônibus da empresa ré, ocasião em que o autor, ciclista que trafegava à frente do coletivo, foi imprensado pelo veículo, inexistindo prova apta a demonstrar culpa exclusiva da vítima.

6.

A excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva da vítima exige comprovação inequívoca, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu.

7.

As lesões físicas decorrentes do acidente ultrapassam mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 7.240,00 mostrou-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

8.

A seguradora denunciada à lide pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado, até os limites da apólice securitária, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ.

9.

A sentença observou corretamente os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora, determinando a habilitação do crédito no quadro geral de credores, sem incidência de juros, correção monetária e penalidades, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a ciclista em acidente de trânsito, quando demonstrados o dano e o nexo causal, ausente prova de culpa exclusiva da vítima. 2. A seguradora denunciada à lide pode ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização, observados os limites da apólice e os efeitos da liquidação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, 86 e 1.016, III; Lei nº 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 537

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há nos autos
dois
recursos de Apelação opostos pelas partes.

CONHEÇO
do recurso oposto por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
pois atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (ID

28462800); a tempestividade (ID 28462804); e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC)

CONHEÇO
do recurso oposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
pois atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita, em sentença, em favor da recorrente- ID

28462792); a tempestividade (ID 28462803); e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC)

Passo a relatar.

Trata-se de recursos de
apelação
opostos por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por JOÃO SOEIRO ROSA.

A
sentença
de mérito julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelas rés, o magistrado singular
acolheu parcialmente os aclaratórios
para reduzir a indenização por danos morais ao valor efetivamente postulado na inicial, fixando-a em R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), em razão da vedação ao julgamento ultra petita; reconhecer a sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte; reconhecer os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora, determinando que a condenação em face da Nobre Seguradora constitua apenas título hábil à habilitação no quadro geral de credores, sem incidência de juros, correção monetária e penalidades enquanto não integralmente pago o passivo da massa liquidanda; e conceder gratuidade da justiça à seguradora.

Em suas
razões recursais
, a
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
sustenta
a
inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal;
a
culpa exclusiva da vítima pelo acidente;
a
fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos;
a
inexistência de prova apta a demonstrar a imprudência do motorista do coletivo; e
a
impossibilidade de condenação por danos morais diante da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, por sua vez, sustenta em suas
razões recursais
, preliminarmente, a necessidade de observância integral dos efeitos decorrentes do regime de liquidação extrajudicial previsto na Lei nº 6.024/1974, especialmente quanto à suspensão da fluência de juros moratórios, correção monetária e penalidades. No mérito, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade solidária, sustentando que sua obrigação decorre exclusivamente da denunciação da lide, requerendo a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Em
contrarrazões
(ID 28462807) à apelação da seguradora, a VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA requer a manutenção da responsabilidade solidária reconhecida na sentença, sustentando a legitimidade da condenação da seguradora denunciada à lide.

Em
contrarrazões
(ID 28462806) ao recurso da VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA, o autor JOÃO SOEIRO ROSA defende a manutenção integral da sentença, alegando que restou comprovado nos autos que trafegava à frente do ônibus quando foi imprensado durante manobra de conversão realizada pelo coletivo, circunstância que evidencia a imprudência do motorista e o dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar a existência ou não de responsabilidade civil da empresa concessionária de transporte coletivo pelo acidente de trânsito narrado na inicial; a alegada culpa exclusiva da vítima; a manutenção da condenação por danos materiais e morais; e os limites da responsabilidade da seguradora denunciada à lide, em razão do regime de liquidação extrajudicial.

Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou ação indenizatória alegando ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2013, quando trafegava em bicicleta e foi atingido por ônibus pertencente à empresa VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.

A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária de serviço público com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, entendendo demonstrados o dano e o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e as lesões suportadas pelo autor.

Não assiste razão à apelante VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.

É cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do
art. 37, §6º,
da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente causador.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos revela que o acidente ocorreu durante manobra de conversão realizada pelo ônibus da empresa ré, ocasião em que o autor, que trafegava em bicicleta à frente do coletivo, foi imprensado pelo veículo de grande porte, circunstância reconhecida pelo Juízo de origem após regular instrução processual e colheita do depoimento pessoal da vítima.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório suficiente.

Embora a apelante sustente inexistência de prova técnica conclusiva acerca da dinâmica do acidente, observa-se que o laudo pericial confirmou a existência das lesões sofridas pelo autor em decorrência do evento danoso, ao passo que não foi produzida prova apta a demonstrar fato exclusivo da vítima capaz de romper o nexo causal.

Cumpre destacar que, mesmo no regime da responsabilidade objetiva, a excludente de culpa exclusiva da vítima demanda comprovação inequívoca, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos corroboram a narrativa autoral no sentido de que o motorista do coletivo deixou de observar o dever de cautela exigido na condução de veículo de grande porte em via urbana, especialmente em relação a ciclistas, usuários mais vulneráveis do sistema viário.

Também não merece reparo a condenação por danos morais.

O acidente de trânsito ocasionou lesões físicas ao autor, submetendo-o a sofrimento, angústia e abalo psíquico que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, verifica-se que o Juízo de origem, em sede de embargos de declaração, adequou a condenação ao limite do pedido inicial, fixando a indenização em R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), montante que se revela proporcional às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, igualmente não merece prosperar a insurgência quanto ao afastamento da responsabilidade solidária.

A denunciação da lide à seguradora foi regularmente deferida no curso do processo (ID 28462779), tendo a denunciada integrado validamente a relação processual e exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Havendo denunciação da lide da seguradora em ação indenizatória, é admissível sua condenação direta e solidária com o segurado, até os limites da apólice securitária. Nesse sentido dispôs a
Súmula 537 do STJ:

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Ademais, observa-se que o próprio Juízo de origem já adequou a condenação aos efeitos decorrentes da liquidação extrajudicial da seguradora, determinando que eventual crédito seja habilitado no quadro geral de credores, sem incidência de juros, correção monetária e penalidades enquanto não integralmente satisfeito o passivo da massa liquidanda, em conformidade com o art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

Desse modo, inexiste ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

Por fim, mantém-se a sucumbência recíproca reconhecida na decisão integrativa, uma vez que o autor decaiu de parcela relevante do pedido de danos materiais, justificando o rateio proporcional das verbas sucumbenciais, na forma dos arts. 85 e 86 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo integralmente a sentença e a decisão proferida nos embargos de declaração.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026